Tribunal: TJDFT
Processo: 0728507-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728507-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, RICARDO CAMARGO ROSAS, JEFERSON SARANDY BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta contra a r. sentença de ID 71223982, proferida nos autos ação proposta por RICARDO CAMARGO ROSAS em face de BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO e COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em que o nobre sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Conforme despacho desta Relatoria (ID 71817494), a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na instância de origem inexiste decisão deferindo referida benesse à recorrente. Na oportunidade, foi concedido o prazo de cinco dias para comprovação da real necessidade do benefício almejado ou para recolher o preparo, sob pena de deserção. A apelante manteve-se inerte, conforme certidão de ID 72235573. É o necessário. Decido. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido à apelante, haja vista que não há elementos que indiquem a insuficiência da apelante e, devidamente intimada para comprovar a necessidade, manteve-se inerte. Diante desse contexto, forçoso o indeferimento do pedido, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e faculto à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator